Tribunal: STF
Processo: AI 662023
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBIDA DOS AUTOS DO RE 
   PARA MELHOR EXAME. ALEGAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL DE QUE A 
   JURISPRUDÊNCIA SOBRE A QUESTÃO DOS AUTOS ESTÁ CONSOLIDADA.  
   DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA STF 284.

1.	Os embargos 
   de declaração não constituem meio processual cabível para reforma 
   do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
   salvo em situações excepcionais.
2.	As razões do presente 
   recurso não atacam os fundamentos do acórdão embargado. Súmula 
   STF 284.
3.	Embargos de declaração rejeitados.